Tribunal: TJMT
Processo: 1034412-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034412-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), MARIA RITA DE SOUZA BARRETO - CPF: 008.269.851-14 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL CABÍVEL – IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA A INJUSTA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo manifesta a inércia da demandada quando a autora requereu administrativamente a exibição dos contratos, conclui-se que a parte requerente não teria alcançado o resultado almejado sem ajuizamento da ação. 2. Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Exibição de Documentos (Proc. no 1034412-33.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARIA RITA DE SOUZA BARRETO, julgou parcialmente procedente o pedido e com base nos documentos apresentados pelo Banco declaro a presente cautelar satisfeita e, considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% para cada um dos patronos (Id.
133538151)

O Banco/apelante defende que por ser simples a natureza da ação e, que “não houve qualquer resistência por parte do Réu quanto a apresentação judicialmente dos documentos, (...) o entendimento majoritário da jurisprudência é de que, em tais situações, não se justifica a condenação sucumbencial”.

Sustenta que o montante de aproximadamente R$ 6.000,00 de honorários advocatícios, é exorbitante, e que o patrono da autora estaria apenas de aproveitando da capacidade financeira do réu, já que não houve “qualquer condenação de natureza pecuniária, em especial de danos morais”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. (Id.
133538155)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 133538161, a autora/apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Maria Rita de Souza Barreto ajuizou Pedido de Tutela Provisória de Urgência Em Caráter Antecedente de Exibição de Documento em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A devidamente qualificados nos autos, expondo e requerendo o seguinte.

Afirmou a requerente que é servidora pública do Governo do Estado de Mato Grosso desde 04/01/2014.

Que postulou junto ao banco requerido cópia assinada e autenticada do contrato realizado entre ambos de empréstimo consignando modalidade de cartão de crédito e empréstimo consignado, todavia o banco resiste ilegitimamente em apresentar os documentos.

Que por conta disso ajuizou a presente ação a fim de que fossem apresentados os documentos.

Que a ação tem como objeto os empréstimos consignados modalidade cartão de crédito referentes aos seguintes valores descontados de seu holerite: 1- R$ 77,00 (setenta e sete reais) 2- R$ 20,72 (vinte reais e setenta e dois centavos) 3- R$ 360,81 (trezentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) este último referente ao cartão de crédito consignado.

Pediu ainda pelo ressarcimento por supostos danos materiais e moral sofridos.

Pediu que ao final seja a ação julgada procedente, cominando-se as requeridas as penalidades da sucumbência.

Deu a causa o valor de 30.000,00 (trinta mil reais). À exordial acostou documentos.

Pela decisão constante no Id 35887076 deferindo o Juízo o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deferindo a exibição dos documentos no prazo de resposta, determinando a citação do requerido para os termos da ação.

Devidamente citado o requerido compareceu na petição de Id 42909048, apresentando contestação.

Em sua defesa alegou preliminarmente pela retificação do polo passivo, passando a figurar Banco Santander S/A, aduzindo que houve a incorporação do Banco Olé Consignado S/A.

Aduziu que a autora postulou administrativamente pela exibição dos documentos junto ao Banco Pan S/A, pessoa estranha à lide.

Adentrando ao mérito refutou os argumentos da autora, pedindo pela improcedência da ação.

Acostou à defesa cópia dos contratos firmados entre as partes, documentos de Id 42909049, Contrato de Cartão de Crédito de no 00120099741, Proposta de Cartão de Crédito de no 312803, Id 4242909050, Cédula de Crédito Bancário de no 147823971 e Id 42909051, Cédula de Crédito Bancário de no 59047467.

Intimada a requerente apresentou impugnação às contestações, Id 44015658.

Tendo em vista que a requerente trouxe novos documentos após a Contestação e Impugnação, na decisão de Id 61197845 determinou o Juízo que o se manifestasse.

Diante do teor da manifestação do requerido, vinda de Id 63111875, determinou o Juízo na decisão de Id 73823137 a intimação da parte autora para manifestar, requerendo o que entender de direito sobre os contratos firmados entre as partes, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Ante o silêncio da parte autora, vieram-me os autos em conclusão.

É o relatório. Fundamento e decido.

As questões aqui postas em debate não estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria exclusivamente de direito, justificando o julgamento do processo no estado em que se encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência cautelar de exibição de documento proposta por Maria Rita de Souza Barreto em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A devidamente qualificados nos autos, expondo e requerendo o seguinte.

Afirmou a requerente que é servidora pública do Governo do Estado de Mato Grosso desde 04/01/2014.

Que postulou junto ao banco requerido cópia assinada e autenticada do contrato realizado entre ambos de empréstimo consignando modalidade de cartão de crédito e empréstimo consignado, todavia o banco resiste ilegitimamente em apresentar os documentos.

Que por conta disso ajuizou a presente ação a fim de que fossem apresentados os documentos.

Que a ação tem como objeto os empréstimos consignados modalidade cartão de crédito referentes aos seguintes valores descontados de seu holerite: 1- R$ 77,00 (setenta e sete reais) 2- R$ 20,72 (vinte reais e setenta e dois centavos) 3- R$ 360,81 (trezentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) este último referente ao cartão de crédito consignado.

Pediu ainda pelo ressarcimento por supostos danos materiais e moral sofridos.

Pela decisão constante no Id 35887076 deferindo o Juízo o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deferindo a exibição dos documentos no prazo de resposta, determinando a citação do requerido para os termos da ação.

Devidamente citado o requerido compareceu na petição de Id 42909048, apresentando contestação.

Em sua defesa alegou preliminarmente pela retificação do polo passivo, passando a figurar Banco Santander S/A, aduzindo que houve a incorporação do Banco Olé Consignado S/A.

Ante a comprovação de incorporação, defiro o pedido do banco e determino a retificação do polo passivo, passando a figurar Banco Santander S/A.

Inexistindo preliminares passo à análise do mérito da ação.

MÉRITO

Apesar dos substanciosos argumentos da defesa, não vejo como acolhêlos.

Com efeito, está consolidado na jurisprudência que não se exige prova de recusa de entrega do documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata de relação de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao negócio jurídico celebrado.

A ação de exibição é tratada no nosso ordenamento jurídico sob perspectivas distintas, pois a depender do caso e a finalidade com que proposta, ela pode assumir tanto natureza satisfativa, quanto assecuratória.

Está consolidado na jurisprudência que não se exige prova de recusa de entrega do documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata de relação de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao negócio jurídico celebrado.Com o procedimento de exibição de documento objetiva a parte autora a busca de elementos que possibilitem alcançar prova que pode ser tanto perante a própria parte requerida, como diante de um terceiro que esteja em poder do documento.

A ação cautelar de exibição, prevista no art. 844 do Código de Processo Civil, segundo o comentário do processualista Nelson Nery Júnior, é um procedimento pelo qual o interessado em propor futura ação “contra outrem e necessitar, para instruir o pedido, de conhecer teor de documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá valer-se deste procedimento preparatório para obter os dados que necessita e arma-se contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à obtenção do desiderato que pretende.” (Código de processo Civil Comentado, 10a edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135).

Há entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da desnecessidade de prova do requerimento administrativo como requisito para a ação, considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à justiça, previstos no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.

Nos termos do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição.

A matéria já encontra pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos:

"RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" (STJ - RESP . 330261 - SC – 3a T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 08.04.2002).

(...)

O dever de informação e, por conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, qualquer negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede.

Assim, não pode ser objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva.

Logo, qualquer negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede.Com isso, tenho que o pedido da autora deve prosperar.

Verifico que acostou o banco à defesa cópia dos contratos firmados entre as partes, documentos de Id 42909049, Contrato de Cartão de Crédito de no 00120099741, Proposta de Cartão de Crédito de no 312803, Id 4242909050, Cédula de Crédito Bancário de no 147823971 e Id 42909051, Cédula de Crédito Bancário de no 59047467.

O dever de informação e, por conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, de integração contratual compulsória.

Com isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar parcialmente, considerando os argumentos do banco apresentados em defesa.

No entanto, não há como isentar o requerido da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da ação, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, senão vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 1. A ação cautelar de exibição de documento não se presta para o exame a respeito de eventual ilegalidade contida na contratação supostamente realizada entre o autor e a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal consumado por meio do conhecido call center, e tendo a ré exibido os documentos que possuía, não há motivo para cogitar a respeito de cumprimento parcial de sua obrigação. 2. Honorários advocatícios devidos, considerando a recusa da empresa de telefonia em exibi-los administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível No 70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009).

Dos danos morais

No tocante ao pedido da autora para ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece acolhimento.

No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a própria dignidade humana.

Não constatei, a partir da narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso.

Observo que dos elementos trazidos pela parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização.

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo.

(...)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E de consequência, com base nos documentos apresentados pelo banco requerido junto à defesa, declaro a presente cautelar satisfeita.

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Determino a imediata retificação do polo passivo, passando a figurar Banco Santander S/A, ante a comprovada incorporação do Banco Olé Consignado S/A. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por centos do valor dado à causa) para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Todavia, em relação à requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Custas processuais, “pro rata”.

Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se ao requerente os documentos apresentados pelo requerido, cópia dos contratos firmados entre as partes, documentos de Id 42909049, Contrato de Cartão de Crédito de no 00120099741, Proposta de Cartão de Crédito de no 312803, Id 4242909050, Cédula de Crédito Bancário de no 147823971 e Id 42909051, Cédula de Crédito Bancário de no 59047467.

Prescinde de maiores delongas a tese defensiva da apelante, cujo objetivo é, tão somente, de se ver desincumbida do ônus sucumbencial, alegando, pois, que a autora tinha como alcançar o fim almejado por outro caminho (extrajudicialmente) e, assim, como o não fez, seria manifesta a ausência de interesse à míngua de pretensão resistida por parte da demandada, e, ademais, feita a disponibilização dos documentos em sede judicial, não seria cabível a condenação sucumbencial de qualquer maneira.

Consta dos autos prévia notificação extrajudicial endereçada à ré/apelante com o pedido de entrega/exibição dos documentos, a ré Banco Santander. claramente demonstrou resistência à pretensão quando não disponibilizou os contratos requeridos pela autora/apelada. Logo, resta evidente que a autora/apelada não teria alcançado o resultado almejado sem o ajuizamento da ação.

À propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência
. 2. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). 4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1033461-73.2019.8.11.0041 – Des.a SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 03/07/2020)

Como o pedido de exibição dos documentos foi julgado procedente e como o Banco/apelante deu causa ao ajuizamento da ação, é devida, consequentemente, a condenação desta aos ônus sucumbências, inclusive honorários advocatícios.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022